Tribunal: TJDFT
Processo: 0021125-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0021125-93.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMAZON FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, JOSE MARIA TORMIM, JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA APELADO: AMAZON FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, JOSE MARIA TORMIM, JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Ciente da petição 32807173. Retiro o feito de pauta de julgamento. Intime-se a parte adversa para ciência. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora